Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014940-39.2016.8.07.0001 APELANTE: MARLY ALVES DE LIMA CANCADO, SAMOEL LOPES CANCADO, TATIANA COSTA PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, SIMONE REGINA JESKE DESPACHO Os documentos digitalizados juntados a este PJe referem-se a outro processo físico, 2015.01.1.085296-2, atual 0025806-43.2015.8.07.0001. Retifique-se a autuação e proceda-se à digitalização dos autos 2016.01.1.058315-7. Em seguida, desentranhem-se os documentos relacionados ao processo físico 2015.01.1.085296-2. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR